Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709332-54.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF, tendo em vista a petição de ID 22576192, a ele dirigida. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 22431210. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024